Tribunal: TJDFT
Processo: 0002955-82.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA CORPORAL INFERIOR À 6 MESES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Ainda que o §1o do artigo 78 do Código Penal determine que o condenado beneficiado com a suspensão condicional da pena deva prestar serviços à comunidade no primeiro ano do prazo, o artigo 46 do mesmo diploma legal restringe tal imposição às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.